Tribunal: TJES
Processo: 5019486-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019486-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ALCINEIA DOS SANTOS ROSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019486-45.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

RECORRIDO:

ALCINEIA DOS SANTOS ROSA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO CONTRATAÇÃO CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação rescisória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou consórcio com a requerida motivada por promessa de contemplação, o que, contudo, não ocorreu. Pretende a efetivação da rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:“
cancelo os contratos de consórcio em nome da autora junto à requerida administradora, condenando-a à restituição imediata à autora da quantia de R$35.829,24, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à autora do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juízo, da nulidade da decisão dos embargos de declaração e da decisão ultra petita. No mérito, aduz que quando da assinatura do contrato de consórcio entre as partes, a contratante não observou detidamente o referido contrato. O contrato firmado é claro e expresso quanto às suas cláusulas, restando impossível àquele que o contrai alegar a posteriori desconhecimento destas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$10.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)